Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009111-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), PAULO GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 060.216.441-90 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL . EMISSÃO DE BOLETO PELO AUTOR. PAGAMENTO EFETIVADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de
busca
e
apreensão
de veículo ajuizada com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta que quitou as parcelas em atraso, mediante boleto emitido pelo próprio Banco, fato que descaracterizaria a mora. Diz também que depende do automóvel para levar o sogro para fazer tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) estabelecer se a celebração de acordo extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação impede o prosseguimento da medida liminar; (ii) determinar se a alegação de necessidade do veículo para fins de saúde é suficiente para afastar a liminar de
busca
e
apreensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de que as parcelas em atraso foram quitadas por meio de acordo extrajudicial celebrado após o ajuizamento da ação deve ser inicialmente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A suposta necessidade do veículo para o tratamento médico do sogro não restou comprovada, sendo insuficiente, por si só, para afastar a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e neste ponto não provido.

Tese de julgamento:

1. A celebração de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo apta, por si só, a afastar a liminar.

2. A alegação de necessidade do veículo para o tratamento médico de terceiro exige comprovação específica, não bastando para impedir a
busca
e
apreensão
se ausente prova idônea.

Jurisprudência: Agravo de Instrumento 0054021-07 .2020.8.16.0000, Rel . Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 7ª Câmara Cível, DJe 14.12.2021. (TJ-GO 58048550520248090011, Relator.: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
n. 1009111-37.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, deferiu a liminar em Ação de
Busca
e
Apreensão
de Veículo.

O agravante alega que antes do ajuizamento do feito buscou o agravado para realizar o pagamento da parcela em atraso.

Diz que em 05-03-2025 o Banco emitiu o boleto para a quitação, no entanto, ao tentar quitá-lo, percebeu que estava cancelado.

Afirma que buscou contato novamente com o agravado que lhe informou que não seria possível o adimplemento porque não teria sido autorizado pelo jurídico.

Informa que não seria necessária a permissão, porque quem fez a negociação e a proposta foi o próprio Banco.

Pontua que já quitou até a parcela n. 12, antes mesmo do seu vencimento.

Argumenta que a realização de acordo extrajudicial com a emissão do boleto pelo credor, descaracteriza a mora.

Assegura que a conduta do Banco é incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais.

Destaca que o veículo é o único que a família possui, e necessita dele para levar o sogro para fazer tratamento médico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que concedeu a
busca
e
apreensão
do veículo, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária.

Afirma que logo após a propositura da demanda, antes mesmo da análise da liminar, quitou as parcelas vencidas, sendo que a própria agravada emitiu os boletos.

Ocorre que essa matéria nem sequer foi submetida à análise do juízo
a quo.

Logo, a apreciação dessa questão, sem que tenha sido verificada na primeira instância, implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – (...)
Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

No que se refere à necessidade do veículo para o tratamento médico de terceiro, não há comprovação a respeito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO REGRAMENTO DA DIALETICIDADE AFASTADA . PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA E INSUFICIENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM PARA TRATAMENTO MÉDICO. CONDIÇÃO PESSOAL QUE NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM . DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME . Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a restituição de veículo à agravada, condicionando-a ao depósito das prestações contratuais vencidas. A decisão também declarou a essencialidade do bem, por ser utilizado para locomoção da agravada em seu tratamento oncológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . A questão em discussão consiste em saber se: I). a purgação da mora realizada pela agravada foi tempestiva e suficiente; e se II). a declaração de essencialidade do bem utilizado para tratamento médico é hábil a afastar a constituição em mora do devedor fiduciário, de modo a impedir a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário. III . RAZÕES DE DECIDIR. I). Enfrentados os fundamentos invocados sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, permitindo o exercício do efetivo contraditório pelo apelado e a análise da insurgência pelo Juízo ad quem, não há que se falar em afronta ao regramento da dialeticidade. Preliminar Afastada . II). A purgação da mora foi intempestiva, pois o pagamento foi realizado após o quinquídio legal previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 . III). A purgação da mora também foi insuficiente, visto que a agravada quitou apenas as parcelas vencidas, deixando de pagar a integralidade da dívida, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei n.º 911/1969 . IV). A declaração de essencialidade do veículo, embora utilizado pela agravada para tratamento de saúde, não afasta sua constituição em mora. IV. DISPOSITIVO E TESE . Recurso conhecido e provido.Teses de julgamento: "1. A purgação da mora realizada fora do quinquídio legal previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n .º 911/1969, e de forma insuficiente, não impede a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.
2. A declaração de essencialidade do bem, utilizado para tratamento de saúde da parte devedora fiduciária, não afasta a sua constituição em mora."Dispositivos
relevantes citados: Decreto-Lei n .º 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 833, IV; Lei n.º 11 .101/2005, art. 49, § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2016; STJ, REsp 1770863/PR, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 15.06.2020; TJGO, Apelação Cível 5086407-08.2024 .8.09.0049, Rel. Des . José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, DJe 10.06.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2123356-32 .2022.8.26.0000, Rel . Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, DJe 26.07.2022; TJPR, Agravo de Instrumento 0054021-07 .2020.8.16.0000, Rel . Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 7ª Câmara Cível, DJe 14.12.2021. (TJ-GO 58048550520248090011, Relator.: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)

Pelo exposto,
conhecido em parte e neste ponto não provido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025